Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722170-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSANDRA CAVALI GIROTTO AGRAVADO: EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISSANDRA CAVALI GIROTTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido aditado de tutela provisória de urgência nos autos da ação de modificação de curatela ajuizada pela agravante em desfavor de EDISON LUIZ CAVALI GIROTTO. Por meio da decisão de ID 59822348, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. A decisão foi comunicada ao Juízo a quo (IDs 59828540 e 59828543). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 61622362). A 11a Procuradoria de Justiça Cível, atenta ao acordo apresentado na origem quanto à modificação da curatela de João Abel Cavali Girotto, oficiou pela intimação da agravante, a fim de que informasse sobre a subsistência do interesse recursal (ID 62345795). Depois de intimada (IDs 62685368 e 63160867), a agravante requereu a desistência do recurso (ID 63621001). Em nova vista dos autos, a 11a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento do agravo de instrumento (ID 63987814). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, a agravante MARISSANDRA CAVALI GIROTTO, por meio da petição de ID 63621001, informa não possuir mais interesse no exame de mérito do recurso. DISPOSITIVO Dessa forma, por se tratar de direito potestativo da parte, homologo a desistência do recurso, com fulcro nos artigos 998, do CPC, e 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator